Tribunal: TJPA
Processo: 0014408-34.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014408-34.2016.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO CAMILO BARBOSA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0014408-34.2016.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEONARDO CAMILO BARBOSA DO REIS

ADVOGADO (A): AMANDA GOMES PAIXÃO E CARLOS FELIPE FERREIRA FERREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 24 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). O réu alega nulidade processual por ausência de peças essenciais no processo eletrônico, irregularidade no reconhecimento pessoal, insuficiência de provas para condenação, pleiteia desclassificação para furto privilegiado e, subsidiariamente, a reforma da pena, afastamento da majorante do concurso de pessoas, readequação da multa, modificação do regime prisional e aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de peças essenciais nos autos eletrônicos após a migração do processo físico; (ii) avaliar se houve ilegalidade no reconhecimento pessoal do acusado em desacordo com o art. 226 do CPP; (iii) definir se a prova constante nos autos é insuficiente para manter a condenação; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto com aplicação da minorante do furto privilegiado; e (v) verificar a possibilidade de reforma da pena, com afastamento da majorante do concurso de pessoas, readequação da pena de multa e modificação do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade processual pela ausência de documentos essenciais não prospera, pois os autos eletrônicos contêm os elementos do inquérito policial devidamente digitalizados, não havendo prejuízo à defesa.

O reconhecimento pessoal do acusado, é prescindível diante de flagrante e com recuperação da res furtiva em poder dos agentes.

A prova testemunhal e documental produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirma a autoria e a materialidade do crime, não se configurando hipótese de absolvição por insuficiência probatória.

É incabível a desclassificação para furto, uma vez que restou comprovada a grave ameaça empregada pelos agentes, caracterizando a tipificação do roubo.

O afastamento da majorante do concurso de pessoas também é inviável, já que os depoimentos indicam claramente a atuação conjunta do apelante com outro indivíduo no cometimento do delito.

A pena foi fixada de forma proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias judiciais, não havendo ilegalidade na multa ou no regime de cumprimento, tampouco motivo para substituição por medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de peças no processo eletrônico não configura nulidade quando não há prejuízo à defesa.

O reconhecimento pessoal realizado em situação de flagrante com recuperação do bem subtraído dispensa a formalidade do art. 226 do CPP.

A prova colhida sob contraditório judicial e confirmada em juízo é suficiente para manter condenação penal.

Não cabe desclassificação de roubo para furto quando há grave ameaça e concurso de agentes.

A pena deve ser mantida quando fixada proporcionalmente e de acordo com as circunstâncias legais do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226; CPC, art. 278 (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.346.037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou LEONARDO CAMILO BARBOSA DOS REIS à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal (roubo majorado). (ID

22157217
).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 18 de junho de 2016, por volta de 14h10min, a vítima, Renata Eloiza Trindade Soares, ao sair de seu local de trabalho, na empresa Amazon Service, foi abordada pelos denunciados. Na ocasião, mediante grave ameaça, os agentes anunciaram o assalto, efetuando a subtração de 01 (uma) bolsa com vários pertences da vítima. (ID 22157094)

O apelante interpôs o presente recurso em que pugna, preliminarmente:

1. Nulidade processual, em razão da ausência de documentos essenciais nos autos eletrônicos, após migração do processo físico, inclusive a denúncia, cuja peça juntada não corresponde ao conteúdo devido e por conseguinte, violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo acesso integral aos elementos probatórios.

2. Nulidade processual, pois não foram atendidos os pressupostos disposto no art. 226 do CPP.

No mérito:

3. Absolvição ante a insuficiência probatória;

4. Desclassificação para furto com a devida aplicação da minorante pelo furto privilegiado e, subsidiariamente:

5. Reforma da pena para que seja afastado o concurso de pessoas;

6. Readequação da pena de multa;

7. Alteração do regime de cumprimento de pena, bem como aplicação de outras medidas alternativas ao apelante. (ID 22157235)

O Ministério Público contrarrazoou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 22157240).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 22661991).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

1. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUDICIALIZADAS.

A parte alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de documentos essenciais nos autos eletrônicos, como a denúncia, termo de ciência e nota de culpa, após a migração do processo físico. Sustenta que tal omissão compromete o contraditório, a ampla defesa e a regularidade processual.

Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade processual deve ser apresentada na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 278,
caput
, do Código de Processo Civil, cuja aplicação é admitida de forma subsidiária ao processo penal.

No mais, verifica-se que os documentos do inquérito policial foram devidamente digitalizados e inseridos nos autos eletrônicos, conforme se observa dos IDs 22157069, 22157070, 22157071, 22157072, 22157073, 22157074, 22157075, 22157076 e 22157077, inexistindo, portanto, a alegada omissão de peças essenciais apta a ensejar nulidade processual.

Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Em análise dos autos, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, o procedimento previsto no art. 226 do CPP
não se trata de norma absoluta, sendo imperioso sua realização somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito e isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária. 2
. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2346037 SP 2023/0135734-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Ademais, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Neste caso, observa-se que o acusado e seu comparsa foram detidos por populares, logo após a prática delituosa e recuperada a
res furtiva
da vítima, portanto, se tornou prescindível o procedimento previsto no art. 226 do CPP, diante do flagrante do delito e certeza da autoria delitiva.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

3. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, o apelante alega insuficiência probatória para um édito condenatório, tese inviável diante do lastro probatório constante dos autos que evidenciam a autoria delitiva do acusado.

Na fase investigativa, a vítima relatou: (ID 22157070, pág. 3)

QUE na data de hoje, por volta das 14:10 horas, logo que saiu de seu emprego (Empresa Amazon Service), decidiu ligar para seu marido e assim que desligou seu aparelho celular,
percebeu que dois indivíduos que trafegavam em uma moto lhe olhavam (encaravam); QUE escondeu seu aparelho celular na cintura, na parte de trás, porém logo à frente, novamente foi surpreendida pela dupla de assaltantes, sendo que o carona partiu para cima da depoente e exigiu sua bolsa, o que foi lhe entregue de imediato:
QUE este já ia seguir em frente, quando resolveu voltar e revistar a depoente na região da cintura, procurando o celular, sendo que não o encontrou; QUE na fuga, a dupla seguiu em direção à sua amiga ÉRICA que trabalha na mesma empresa que a depoente e que estava mais à frente, foi quando gritou, avisando Erica para que corresse, pois eram assaltantes; QUE então estes seguiram em frente sem assaltar a amiga;
QUE um motoqueiro que presenciou o assalto que a depoente sofrera saiu em perseguição aos assaltantes, vindo a alcançá-los juntamente com populares mais em frente, ocasião em que os assaltantes foram alcançados, mas não foram agredidos pela população; QUE sua bolsa foi recuperada com todos seus pertences; QUE em seguida foi acionado uma VTR da PM que conduziu os assaltantes para esta Seccional onde soube tratar-se de LEONARDO CAMILO BARBOSA DOS REIS e GEAN RODRIGUES MONTE
; QUE ressalta ainda que os assaltantes residem ou frequentam sempre em que trabalha e que teme por represálias.

ÉRICA LORENA SOUZA TRINDADE, testemunha, relatou: (ID 22157070, pág. 2)

Que trabalha na mesma Empresa que a vítima e na ocasião do assalto estava caminhando em frente dela. pois ambas se dirigiam para a parada de ônibus;
QUE assustou-se quando sua colega de trabalho Renata gritou, chamando a atenção para dois indivíduos que trafegavam em uma moto e que tinham acabado de assaltá-la, para que a depoente corresse, pois estes seguiam em sua direção
;
QUE devido ao alarme de sua amiga Renata, estes seguiram em frente, mas foram perseguidos por um motoqueiro que presenciou o assalto que Renata sofrera, juntamente com populares, vindo a alcançarem os assaltantes que aqui souberam tratar-se de LEONARDO CAMILO BARBOSA DOS REIS e GEAN RODRIGUES MONTE: QUE estes foram rendidos e amarrados por populares, mas não foram agredidos fisicamente; QUE a bolsa roubada de sua amiga Renata foi recuperada em poder dos apresentados
; QUE em seguida foi acionado uma VTR da PM que conduziu os assaltantes para esta Seccional: QUE ressalta ainda que o indivíduo LEONARDO reside ou frequenta sempre a rua onde fica a Empresa em que trabalham e que teme por sua integridade física e de sua amiga Renata.

ARTEMES VINICIUS SILVA SIQUEIRA, policial militar relatou: (ID 22157069, pág. 5)

QUE é Sargento da Policia Militar, lotado na 1º BPM, 1ª Cia e na data de hoje encontrava-se de serviço no comando da VTR 0108 ,juntamente com o CB/PM Figueiredo, quando foram acionados via CIOP para comparecerem na Av. Senador Lemos, esquina da Passagem Mucajás, pois dois indivíduos haviam sido detidos por populares, após terem praticado um assalto ; QUE deslocaram-se até o local, onde estes que depois souberam tratar-se de LEONARDO CAMILO BARBOSA DOS REIS e GEAN RODRIGUES MONTE, estavam amarrados com um cinto; QUE a vítima encontrava-se no local senhora RENATA ELOIZA TRINDADE SOARES, a qual já se encontrava com sua bolsa, que tinha sido recuperada em poder dos apresentados; QUE diante dos fatos conduziram todos para esta Seccional para as providências cabíveis.

Do mesmo modo, foram as declarações do policial militar JENILSON FIGUEIREDO DE MENEZES (ID 22157070):

QUE é Cabo da Polícia Militar, lotado na 1º BPM, 1ª Cia e na data de hoje encontrava-se de serviço, juntamente com o SGT/PM Vinícius, comandante da VTR 0108, quando foram acionados via CIOP para comparecerem na Av. Senador Lemos, esquina da Passagem Mucajás, pois dois indivíduos haviam sido detidos por populares, após terem praticado um assalto; QUE deslocaram-se até o local, onde estes que depois souberam tratar-se de LEONARDO CAMILO BARBOSA DOS REIS e GEAN RODRIGUES MONTE. estavam amarrados com um cinto: QUE a vítima encontrava-se no local senhora RENATA ELOIZA TRINDADE SOARES, a qual já se encontrava com sua bolsa, que tinha sido recuperada em poder dos apresentados; QUE diante dos fatos conduziram todos para esta Seccional para as providências cabíveis.

Tais relatos foram corroborados em juízo, pelo policial militar Jenilson Figueiredo de Menezes que reafirmou suas declarações em sede policial, demonstrando de forma contundente a prática e autoria delitiva do apelante.

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, as provas foram produzidas em sede policial e confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a condenação encontra-se devidamente amparada nos autos, afastando-se qualquer nulidade ou desprovimento de fundamentos probatórios.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DE FURTO PRIVILEGIADO:

Apesar dos argumentos defensivos, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de forma clara, a prática do crime de roubo, perpetrado pelo apelante em concurso com um comparsa, mediante grave ameaça, ao exigir da vítima a entrega de sua bolsa, o que se concretizou em razão do temor provocado pela forma como foi abordada.

Assim, mostra-se incabível a pretendida desclassificação para o crime de furto.

5. REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E REAJUSTE DA PENA DE MULTA:

Do mesmo modo, à luz dos elementos constantes dos autos, mostra-se inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, uma vez evidenciado que o delito foi cometido pelo acusado em companhia de outro indivíduo, conforme demonstram os depoimentos das vítimas e das testemunhas.

A pena de multa, igualmente, foi fixada em patamar proporcional os fatos, e a reprimenda corporal aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Diante de todas as arguições devidamente analisadas e da manutenção da pena imposta, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena, bem como na aplicação de outras medidas em favor do apelante, porquanto inexistem vícios ou ilegalidades que justifiquem a reforma da decisão condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025